Tribunal: TJDFT
Processo: 0702416-54.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702416-54.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO COLELLA SANTA CRUZ, GUSTAVO CAMARA DE OLIVEIRA AGRAVADO: JOAQUIM OTAVIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR DECISÃO Considerando que não há previsão de sustentação oral no julgamento dos agravos de instrumento, conforme art. 51, § 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, indefiro o pleito de ID 66769808. Faculto ao agravante manifestação quanto a eventual interesse em apenas assistir a votação em bloco dos processos sem sustentação oral, advertindo que a próxima sessão presencial será realizada em 2025. Brasília/DF, 29 de novembro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora